Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738280-52.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANETE SOUZA DE MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA No 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou na obrigação de fornecer a autora os medicamentos DIAZEPAM 120mg, TIORIDAZINA 100MG e NORTRIPTILINA 25MG, nas formas e posologias indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. 2. Insurge-se o recorrente quanto à condenação de fornecer à autora/recorrida a medicação TIORIDAZINA 100MG, sob alegação de que ela é indicada para o tratamento de esquizofrenia e não para o tratamento de ansiedade e depressão (off label), razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo. 3. Aduz que a não aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas em sua bula decorre da ausência de informações de sua eficácia e segurança naquela situação. 4. Assevera que não é lícito concluir pela prevalência da manifestação do médico em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA, para obrigar o Poder Público ao fornecimento de um tratamento específico, elaborado ao arrepio da norma aplicável ao caso. 5. Informa que o tema 106, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese acerca dos requisitos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a comprovação por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; e o registro na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6. Defende que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na referida tese, porquanto as especificações autorizadas pela ANVISA são as previstas nas respectivas bulas, razão pela qual, requer seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Não lhe assiste razão. 7. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 8. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 9. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 10. O parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 10531154), concluiu que a demanda “é justificada” em relação aos medicamentos DIAZEPAM e NOTRIPTILINA. No entanto, ante a ausência de informações no relatório médico da presença de alterações comportamentais, psicose ou diagnóstico de esquizofrenia, concluiu que a demanda pela medicação TIORIDAZINA é “não justificada”. 11. O Ministério Público fez menção ao parecer técnico do NATJUS e, oficiou “pelo conhecimento e parcial provimento do recurso inominado, mantendo a obrigação do Distrito Federal em fornecer os fármacos DIAZEPAM 120mg e NORTRIPTILINA 25MG, e o eximindo de suprir a recorrida com o medicamento, TIORIDAZINA 100MG”, tendo em vista a inobservância dos requisitos impostos pelo Recurso Repetitivo Resp 1.657.156/RJ apenas quanto ao medicamento TIORIDAZINA. 12. A análise da bula do fármaco Melleril (cloridrato de tioridazina)[1] permite concluir que se trata de medicação com “margem terapêutica ampla e é bem tolerado na faixa de dosagem recomendada. Doses baixas e médias são prescritas para tensão e ansiedade, e contra múltiplos sintomas (agitação, depressão e distúrbios do sono) de transtornos mentais não-psicóticos.” 13. Outrossim, no tópico “Indicações”, consta: “Sintomas variados de transtornos psicóticos e não-psicóticos, caracterizados por agitação, ansiedade, tensão, depressão com agitação e distúrbios do sono. (...); como auxiliar no tratamento de depressão com agitação; (...)” 14. Logo, verifica-se que a indicação da TIORIDAZINA é indicada para a condição apresentada pela autora, conforme informações da bula (in label). 15. Diante disso, constatado que a paciente preenche os requisitos fixados na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 106, o fornecimento de medicamento não incluído nas listas oficiais de medicamento (não padronizado), pelo Distrito Federal, é medida que se impõe. 16. No caso em comento, restou preenchido o primeiro requisito fixado, consistente na comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da necessidade e eficácia da associação dos medicamentos, no tratamento do quadro clínico apresentado pela paciente. 17. Com efeito, o relatório médico (ID 9654050) atesta que a autora/recorrida, com trinta e dois anos, em acompanhamento médico desde os quatorze anos, é portadora de condição psiquiátrica crônica, irreversível e com ampla limitação funcional, posto que apresenta restrição cognitiva e retardo do neurodesenvolvimento. 18. Informa, ainda, a necessidade e a eficácia da associação dos medicamentos TIORIDAZINA 100 mg, NORTRIPTILINA 25 mg e DIAZEPAM 5mg para controle dos sintomas de ansiedade e depressão. 19. A incapacidade financeira da autora/recorrida foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente. Logo, restou comprovado o disposto no segundo requisito fixado (incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito). 20. No tocante ao terceiro requisito (existência de registro do medicamento na ANVISA), o Despacho Técnico (ID 9654075), atesta que todos os medicamentos pretendidos pela autora são registrados na ANVISA (DIAZEPAM: ANVISA/MS – 1.0100.0091, TIORIDAZINA: ANVISA/MS – 1.0575.0008, NORTRIPTILINA: ANVISA/MS – 1.0068.0025). 21. Importante ressaltar que no Despacho Técnico (ID 9654075) consta que, no âmbito do SUS, não existem, tratamentos alternativos ou Protocolos Clínicos elaborados para o quadro clínico da autora/recorrida. 22. Demais disso, não é caso de ansiedade e depressão de forma isolada, posto que a paciente padece de outras comorbidades como: condição psiquiátrica crônica, irreversível e com ampla limitação funcional, restrição cognitiva e retardo do neurodesenvolvimento, razão pela qual cumpre apenas ao médico que assiste a autora/recorrida, há 18 anos, indicar a opção adequada para o tratamento do quadro clínico que acomete a sua paciente. 23. Por fim, a prescrição médica para o uso dos medicamentos é de profissional vinculado ao serviço público de saúde que acompanha a autora/recorrida, hoje com 32 anos, desde os 14 anos. 24. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 25. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 26. Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a Defensoria Pública, em sede contrarrazões, afirma que após a Emenda Constitucional 80, a Defensoria Pública não pertence mais a estrutura do Poder Executivo, razão pela qual não há confusão para efeitos de honorários advocatícios que se convertem ao PRODF. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Requer a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 27. Muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 28. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 29. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 30. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). 31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal, diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensoria Públicas estaduais pelas Emendas Constitucionais n.o 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino o sobrestamento do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal